Tribunal: TJMT
Processo: 1000865-94.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000865-94.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO DACORSO registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE PARTE DO CRÉDITO. EXTINÇÃO INDEVIDA DA TOTALIDADE DA EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTO PARA REFORMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA E ANULAR A SENTENÇA QUANTO À CDA NÃO CANCELADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ESCALONADOS. PROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que desproveu recurso de apelação em execução fiscal. Extinção indevida de execução fiscal na totalidade, em razão do cancelamento administrativo de uma das Certidões de Dívida Ativa (CDA), mantendo-se o crédito referente à CDA remanescente.

2.

Ausência de aplicação da regra de escalonamento na condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o proveito econômico.

II. Questão em Discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) a validade da extinção total da execução fiscal em virtude do cancelamento administrativo de uma única CDA e (ii) a adequação da fixação dos honorários advocatícios conforme o art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, aplicável ao valor do crédito cancelado.

III. Razões de Decidir

4.

A extinção total da execução fiscal foi indevida, dado que permanece exigível a CDA n.º 2022916673, no valor de R$ 475.742,85, devendo o processo seguir quanto a este crédito.

5.

A fixação de honorários advocatícios deve seguir os critérios escalonados do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, aplicáveis ao valor da CDA cancelada, superior a 200 salários mínimos, atendendo à razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e Tese

6.

Agravo interno provido, reformando-se a decisão agravada e dando provimento à apelação para anular a sentença quanto à CDA remanescente, determinando o prosseguimento da execução e aplicação dos honorários advocatícios conforme o art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 3º, 5º e 11; art. 90, § 4º.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida pelo Relator, que desproveu recurso de apelação do agravante nos autos da Ação de Execução Fiscal n.º 1000865-94.2023.8.11.0041, que havia sido ajuizada em face de Águas de Primavera S.A., e majorou os honorários sucumbenciais em 1%, totalizando 11%, com redução pela metade, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Assevera que o Juízo de primeiro grau, após o cancelamento administrativo de uma das CDAs objeto da execução (n.º 2022938760), extinguiu equivocadamente a execução fiscal em sua totalidade, com resolução de mérito, e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, reduzidos pela metade.

Aduz que o equívoco foi reiterado na decisão agravada.

Alega, ainda, que a sentença não observou o devido escalonamento da fixação dos honorários, tendo em vista que a dívida é superior a 200 salários mínimos, nos termos do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

A parte agravada, Águas de Primavera S.A., apresentou contraminuta ao agravo interno no ID 202641021.

Não há parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, pois dispensado conforme Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de decisão monocrática que desproveu o Recurso de Apelação.

A controvérsia dos autos circunscreve-se à análise da decisão monocrática que, ao manter a sentença proferida pelo Juízo de Origem, extinguiu integralmente a execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso contra a Águas de Primavera S.A., com base no cancelamento administrativo de apenas uma das Certidões de Dívida Ativa (CDA). O agravo interno interposto pela Fazenda Pública defende que a extinção deveria ter se limitada à CDA cancelada (n.º 2022938760), preservando-se a execução referente à CDA de n.º 2022916673, que permanece hígida.

Compulsando os autos, verifica-se que a Execução Fiscal foi ajuizada para a cobrança de créditos tributários referentes ao ICMS, consubstanciados nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) de nºs 2022916673 e 2022938760, no valor total de R$ 807.338,84.

A parte executada, Águas de Primavera S.A., apresentou exceção de pré-executividade, e o Estado impugnou a exceção em relação à CDA 2022916673 (ID 202641007). Na mesma peça, informou o cancelamento administrativo da CDA n.º 202293760, no valor de R$ 383.013,70, juntando cópia do título cancelado (ID 202641009).

O Juízo de Origem, todavia, extinguiu a execução e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios (ID 202641010).

Foram opostos Embargos de Declaração pelo Estado, alegando a omissão quanto à necessidade de prosseguimento do feito em relação a CDA 2022916673, ainda vigente, no valor de R$ 475.742,85 (ID 202641011). Porém, os embargos foram rejeitados sob fundamentação genérica (ID 202641016).

No caso dos autos, verifica-se que a sentença extinguiu a totalidade da execução fiscal, em razão do cancelamento administrativo da CDA n.º 2022938760, sem levar em conta a existência de outra CDA, a de n.º 2022916673, que não foi cancelada e cujo crédito tributário ainda seria passível de exigência.

Dessa forma, é patente o equívoco do juízo
a quo
ao extinguir o processo em sua totalidade, sem analisar a exceção de pré-executividade quanto à regularidade e a exigibilidade do crédito remanescente vinculado à CDA de n.º 2022916673.

Configura-se, assim, a necessidade de prosseguimento da execução fiscal em relação ao crédito remanescente, com o regular processamento da exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, devendo ser reformada a decisão monocrática que desproveu a apelação.

O Estado de Mato Grosso, no recurso agravo interno, também se insurge contra a condenação em honorários sucumbenciais em relação à CDA cancelada, argumentando que a fixação percentual não observou o critério de escalonamento, considerando o valor da CDA cancelada (superior a 200 salários mínimos).

Com efeito, por se tratar de questão de ordem pública, e sendo verificado o equívoco da sentença que aplicou unicamente o percentual de 10%, deve ser acolhida a pretensão do agravante quanto aos honorários advocatícios, para que sejam fixados conforme os percentuais previstos nos incisos do §3º do art. 85 do CPC, de forma escalonada, nos termos do § 5° do mesmo dispositivo, e apenas em relação à CDA cancelada (n.º 2022938760), considerando-se o valor do proveito econômico obtido.

Por fim, deixo de examinar a exceção de pré-executividade arguida na instância de origem, conforme solicitado pelo apelado, em razão da delimitação imposta pelo recorrente ao interpor o recurso, à qual se vincula a atuação deste Tribunal na análise do mérito recursal. Considerando que o apelante não apresentou impugnação quanto aos aspectos de legalidade da CDA suscitados na exceção, tampouco houve recurso da executada, tal apreciação deverá ocorrer, em primeiro lugar, pelo juízo singular (art. 1.013, § 1º, do CPC/2015).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo Regimental, para reformar a decisão agravada, dando
PROVIMENTO À APELAÇÃO
a fim de anular a sentença em relação à CDA n.º 2022916673, determinando o prosseguimento da execução fiscal relativamente a esse crédito, com o julgamento da exceção de pré-executividade oposta pela executada no juízo de origem; e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública conforme o escalonamento previsto no art. 85, §§ 3º e 5°, do CPC, aplicável ao valor da CDA n.º 2022938760, mantendo a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024